Tribunal: TJBA
Processo: 0500276-49.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500276-49.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE NOGUEIRA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FURTO QUALIFICADO (
155, §4°, II e IV DO CP)
, ESTELIONATO (ART.
171 DO CP)
, USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 288 DO CP)
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO (SÚMULA Nº 146 DO STF).

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

CRIMES DE FURTO
QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA
E ESTELIONATO
. SUBTRAÇÃO DE LÂMINAS DE CHEQUE EM BRANCO UTILIZADAS POSTERIORMENTE PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. INCABÍVEL
A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE FURTO
QUALIFICADO
PELO DE ESTELIONATO.
CRIMES DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO
. FALSO QUE SE EXAURE NO ESTELIONATO (SÚMULA Nº 17 STJ). POSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO DA RÉ DARCI PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FASLO (ART. 304 DO CP).

DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA PARA ESTELIONATO.

TESES RECHAÇADAS
. CONDUTAS DISTINTAS.

TESE ABSOLUTÓRIA.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS. CONDUTA E PARTICIPAÇÃO DE CADA RÉU DEVIDAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS.

CONDENAÇÃO ANCORAD
A
NO PLEXO PROBATÓRIO.
RÉ DARCI.
EMPREGADA DA EMPRESA NO PERÍODO EM QUE OCORRERAM OS DESVIOS. ABUSO DE CONFIANÇA.
SUBTRAÇÃO DE
FOLHAS DE CHEQUES EM BRANCOS DAS EMPRESAS FRAUDADAS.
POSTERIOR EMISSÃO FRAUDULENTA DAS CÁRTULAS.
FALSIFICAÇÃO
DE
ASSINATURAS.
CHEQUES NOMINAIS
AOS
CORRÉUS.
RÉU
SÉRGIO

(
PAI DE DARCI
).

BENEFICIÁRIO DIRETO DO ESQUEMA FRAUDULENTO.
RECEBIA VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICADOS CHEQUES COM ASSINATURA FALSIFICA
DA
EM SEU FAVOR. VALOR EXPRESSIVO ACUMULADO AO LONGO DOS ANOS. BENS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA.
CONDUTAS QUE DEMONSTRAM ANUÊNCIA COM OS CRIMES DA FILHA.

NARACY

(
IRMÃ DE DARCI
)
.
BENEFICIÁRIA DIRETA DO ESQUEMA FRAUDULENTO.
RECEBIA VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICADOS CHEQUES COM ASSINATURA FALSIFICA
DA
EM SEU FAVOR. VALOR EXPRESSIVO ACUMULADO AO LONGO DOS ANOS.
ABRIU EMPRESA NO MESMO RAMO MERCADOLÓGICO DAS EMPRESAS FRAUDADAS, VALENDO-SE DA CARTELA DE CLIENTES E FORNECEDORES OFERECIDOS PELA IRMÃ. CONDUTAS QUE DEMONSTRAM ANUÊNCIA COM OS CRIMES DA IRMÃ.
RÉU ELIEZER

(
CUNHADO DE DARCI
)
. RECEBEU VALORES ATRAVÉS DA EMPRESA QUE CONSTITUIU COM A ESPOSA (CORRÉU NARACY).

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.
PRECEITO SECUNDÁRIO. NORMA COGENTE.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DO VALOR DIA-MULTA.

DOSIMETRIA.
RÉ DARCI.
TODOS OS CRIMES.

VETORES NEGATIVOS.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SEGUNDA ETAPA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62 DO CP.
PENA
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
REDIMENSIONADA
.

RÉUS
SÉRGIO, NARACY E ELIEZER.

TODOS OS CRIMES.

VETORES NEGATIVOS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IMPROVIMENTO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO MATEMÁTICO APLICADO NA PRIMEIRA ETAPA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
CRITÉRIO DE FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO DO MINISTÉRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DA DEFESA
CONHECIDO
EM PARTE
E
PROVIDO EM PARTE,

PARA, PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ABSOLVER A RÉ DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP); E, PARA A MESMA RÉ, AFASTAR AGRAVANTE DO ART. 62 DO CP NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

1. Trata-se de Apelações interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO, ELIEZER SANTOS MENDES, NARACY DUARTE LIMA e SÉRGIO DE SOUZA LIMA

contra a sentença condenatória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho, que condenou os réus, além no importe de 1.042.564,85 (um milhão quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) por danos materiais.

2. A peça acusatória, narra, em síntese, que, entre os anos de 2010 e 2018, a recorrente Darci Duarte Lima trabalhou para as empresas Maxxi Limp Comercial de Material de Limpeza Ltda. e JWR Comércio de Material de Limpeza Ltda., sediadas no Município de Alagoinhas-BA, e cuja administração financeira era exercida conjuntamente, incumbindo-lhe o controle do faturamento, receitas e despesas. Neste contexto, a partir do ano de 2012, a denunciada Darci, abusando da confiança que gozava e agindo de forma sucessiva e continuada, passou a subtrair valores das empresas, sendo que o
modus operandi
consistia em apossar-se de folhas de cheque em branco, preenchê-las com valores diversos, falsificar a assinatura da proprietária e depositá-los em sua própria conta, nas contas dos demais denunciados ou de credores e na conta da empresa Mult Limp N&M Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.

3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO.

a análise da hipossuficiência dos Recorrentes não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP).
No caso em apreço, houve recurso do Ministério Público com escopo da majorar as penas impostas aos réus, o que impede o reconhecimento da prescrição, consoante a Súmula nº 146 do STF (“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”) Assim, deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão, recomendando ao juízo da execução competente a análise prioritária da prescrição.

5. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

Não se pode dizer que o furto das folhas de cheque é fato impunível, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o talonário de cheque possui valor econômico aferível pela provável utilização das cártulas para obtenção de vantagem ilícita por parte de seus detentores. A conduta averiguada não se mostra desprezível ou atípica. Com efeito, verifica-se, na espécie, a presença de dolos distintos, que constituem crimes autônomos e independentes, não se podendo falar em concurso aparente de normas penais, mas sim de pluralidade de condutas, sendo descabida a aplicação do princípio da consunção.

6. Com relação ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 17 dispõe que
“quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, e por este absorvido."
A narrativa acusatória aponta claramente que a falsificação das assinaturas ocorriam com o propósito de obter a vantagem ilícita em prejuízo alheio (estelionato), portanto, o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, o que justifica a absorção do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) pelo crime de estelionato, devendo a recorrente Darci responder apenas por este delito (art. 171 do CP).

7. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA PARA ESTELIONATO.
IMPOSSIBILIDADE. O caso apresenta condutas distintas e bem delineadas pela acusação, a saber, a subtração de folhas de cheque em branco com abuso de confiança, valendo-se das funções que desempenhava nas empresas Maxxi Limp Comercial de Material de Limpeza Ltda. e JWR Comércio de Material de Limpeza Ltda., o que caracteriza o furto qualificado com abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP) e ato de depositar em sua própria conta, nas contas dos demais denunciados ou de credores e na conta da empresa Mult Limp N&M Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. (art. 171 do CP). Dessa forma, é descabida a desclassificação postulada pela defesa.

8. TESE ABSOLUTÓRIA.
REJEITADA. Em que pese a tese absolutória, não há elementos nos autos que a corrobore. Nota-se que as fraudes foram descobertas após o desligamento da ré Darci da empresa, pois, em dado momento, a vítima foi surpreendida com o retorno de um cheque sem fundos nominal ao corréu Sérgio (pai de Darci). A partir de então, após contato com o banco, foram descobertas as fraudes largamente demonstradas nos autos, mediante documentos, perícia e testemunhas.

9. O contexto fático demonstra que os réus Sérgio, Naracy e Eliezer não são meras vítimas de Darci ou desconheciam a origem ilícita dos cheques depositados em suas contas, como sustentam, mas integrantes do esquema, tendo se associado para receber valores vultuosos, incrementar seu patrimonial e, ao fim, abrir empresa no mesmo ramo mercadológico em outro Estado.

10. Assim, não restam dúvidas acerca da materialidade ou da autoria do delito, a dinâmica delitiva foi bem delineada nas provas dos autos, sendo certo que os réus anuíram com o esquema fraudulento para se locupletar indevidamente participaram do esquema fraudulento perpetrado ao longo de anos contra as empresas Maxxi Limp e JWR.

11. Dessarte, a consumação dos crimes de furto qualificado (art. 155, II e IV, do CP), estelionato (art. 171 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP) é extreme de dúvidas, inexistindo elementos aptos a sufragar a tese absolutória aventada.

12.
DOSIMETRIA. DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO.
No
furto qualificado
, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, entendo que excedem o tipo penal, mas, por outros fundamentos, quais sejam, o fato de a acusado ter de se valido da baixa escolaridade da proprietária das empresas e ter agido com elevado ardil, preenchendo os cheques com valores que sabidamente não passariam por sistema de segurança bancário mais rigoroso. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
E
stelionato
: na primeira fase, o juízo sentenciante negativou as circunstanciais judiciais já analisadas no crime de furto qualificado pelos mesmos fundamentos. Por conseguinte, valendo-me da fundamentação retro, mantenho a negativação do vetor circunstâncias do crime, reputando desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.
Crime de
associação criminosa
: Na primeira etapa, conforme fundamentação retro, permanece a negativação da culpabilidade e consequências do crime. As circunstâncias do crime justificam a exasperação pena-base, visto que a recorrente, como bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, exercia papel central, tendo idealizado e cooptados seus familiares para fins criminosos e visava beneficiar sua própria família. Na segunda fase, No entanto, exclui-se a aplicação da agravante do art. 62 do CP, ante a ausência de indicação do inciso correspondente ao caso. Pena redimensionada.

13. DOSIMETRIA.
NARACY DUARTE LIMA PEIXOTO.

Crime de furto qualificado
: Na primeira fase, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado considerou que “o modus operandi, em que a ré atuava no recebimento de valores advindos da subtração e adulteração de folhas de cheques por sua irmã, por grande período de tempo e visando a abertura de empresa similar”. A exasperação é adequada, pois a ré Naracy, não foi apenas diretamente beneficiada pelo esquema, mas ainda abriu posteriormente negócio no mesmo ramo mercadológico, valendo-se da cartela de clientes e fornecedores das empresas por meio de sua irmã. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
Crime de estelionato
: Na primeira fase, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado considerou que “o modus operandi, em que a ré atuava no recebimento de valores advindos da subtração e adulteração de folhas de cheques por sua irmã, por grande período de tempo e visando a abertura de empresa similar”. A exasperação é adequada, pois a ré Naracy, não foi apenas diretamente beneficiada pelo esquema, mas ainda abriu posteriormente negócio no mesmo ramo mercadológico, valendo-se da cartela de clientes e fornecedores das empresas por meio de sua irmã. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
Crime de associação criminosa
: Na primeira etapa, conforme fundamentação retro, permanece a negativação da culpabilidade e consequências do crime. As circunstâncias do crime justificam a exasperação pena-base, não só por ter perdurado por longe período de tempo, mas também por ter sido contra duas empresas.

14. DOSIMETRIA.
SÉRGIO DE SOUZA LIMA.
Crime de

furto qualificado
: Na primeira fase, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, a exasperação é adequada ao caso concreto, pois foi o réu, genitor da corré Darci, foi beneficiário direto das ações da filha, incrementando seu patrimônio de forma incompatível com sua renda. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
Crime de estelionato
: Na primeira fase, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, a exasperação é adequada ao caso concreto, pois foi o réu, genitor da corré Darci, foi beneficiário direto das ações da filha, incrementando seu patrimônio de forma incompatível com sua renda. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
Crime de associação criminosa
: Na primeira etapa, conforme fundamentação retro, permanece a negativação da culpabilidade e consequências do crime. As circunstâncias do crime justificam a exasperação pena-base, não só por ter perdurado por longe período de tempo, mas também por ter sido contra duas empresas.

15. DOSIMETRIA.
ELIEZER SANTOS MENDES.

Crime de furto qualificado
: Na primeira fase, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado considerou que “o modus operandi, em que a ré atuava no recebimento de valores advindos da subtração e adulteração de folhas de cheques por sua cunhada, por grande período de tempo e visando a abertura de empresa similar”. A exasperação é adequada, pois o réu Eliezer, não foi apenas diretamente beneficiado pelo esquema, mas ainda abriu posteriormente negócio no mesmo ramo mercadológico, valendo-se da cartela de clientes e fornecedores das empresas por meio de sua irmã. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
Crime de estelionato
: Na primeira fase, é irretocável a negativação da culpabilidade porquanto o valor subtraído excede o padrão ordinário dos crimes de furto, o que impôs considerável prejuízo à vítima, extrapolando a expectativa comum da conduta tipificada. Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado considerou que “o modus operandi, em que a ré atuava no recebimento de valores advindos da subtração e adulteração de folhas de cheques por sua irmã, por grande período de tempo e visando a abertura de empresa similar”. A exasperação é adequada, pois a ré Naracy, não foi apenas diretamente beneficiada pelo esquema, mas ainda abriu posteriormente negócio no mesmo ramo mercadológico, valendo-se da cartela de clientes e fornecedores das empresas por meio de sua cunhada. É escorreita também negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima que desenvolveu depressão e necessitou de tratamento medicamentoso, consoante o narrado pelas testemunhas.
Crime de associação criminosa
: Na primeira etapa, conforme fundamentação retro, permanece a negativação da culpabilidade e consequências do crime. As circunstâncias do crime justificam a exasperação pena-base, não só por ter perdurado por longe período de tempo, mas também por ter sido contra duas empresas.

12.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. n
ão cabe ao Julgador decidir se aplica ou não uma sanção fixada pelo legislador, sob pena de interferir de forma arbitrária na separação de poderes. Nesse diapasão, a situação financeira do réu serve como parâmetro apenas para a aferição do valor do dia multa, o qual foi fixado em seu índice mínimo: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

13.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPROVIMENTO.
A dosimetria da se insere em um espaço de discricionariedade judicial, só podendo ser revista diante da violação de comandos legais ou da existência de manifesta desproporcionalidade no cálculo da reprimenda. Por conseguinte, diante da ausência de um critério matemático impositivo, é possível o controle de legalidade do critério eleito pelo juízo sentenciante, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). No caso em tela, o juiz aplicou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o tipo penal, parâmetro plenamente aceito na jurisprudência e adequado ao contexto fático em que foi cometido o delito.

Recurso do Ministério CONHECIDO e IMPROVIdO. Recurso da defesa CONHECIDO EM PARTE e
PROVIDO EM PARTE,
para, pelo princípio da consunção, absolver a ré DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO pelo crime de uso de documento falso (art. 340 do CP); e, para a mesma ré, afastar agravante do art. 62 do CP no crime de associação criminosa, por ausência de fundamentação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500276-49.2020.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagonhias/BA, em que figuram, como Apelantes e Apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO, ELIEZER SANTOS MENDES, NARACY DUARTE LIMA e SÉRGIO DE SOUZA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Ministério e CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso da defesa,
para, pelo princípio da consunção, absolver a ré DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP); e, para a mesma ré, afastar agravante do art. 62 do CP no crime de associação criminosa, por ausência de fundamentação,
mantendo incólume a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06